Tribunal: TJDFT
Processo: 0715994-64.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que deu provimento à apelação interposta pelo Distrito Federal, para reformar a sentença e “condenar a ré/apelada a ressarcir o Distrito Federal pelos valores indevidamente auferidos a título de Gratificação por Regime de Tempo Integral e Dedicação Exclusiva ao Magistério Público (TIDEM) tão somente durante o período de 5/3/2001 e 23/7/2007” (ID 68187128, p. 13).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado teria sido contraditório e obscuro no que se refere à análise do tema relativo à prescrição; e (ii) saber se há omissão no ato judicial embargado no que diz respeito ao interregno de percepção indevida de gratificação pela servidora pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não configura o vício de contradição a divergência entre o entendimento da parte e aquele adotado pelo órgão julgador. O vício pressupõe contradição interna entre as premissas e as conclusões que embasaram o acórdão, o que não se verifica na espécie. A obscuridade, por sua vez, decorre da falta de clareza e precisão do ato decisório, com aptidão de obstar que se alcance certeza e clareza acerca das questões submetidas a julgamento.
4. O acórdão foi claro e coeso em suas premissas ao anotar que “a instauração de procedimento administrativo visando à verificação de eventual irregularidade na conduta de servidor público, ocorrida em 20/6/2016, interrompeu o curso da prescrição, que somente volta a correr a partir do término do referido procedimento, uma vez que o crédito ainda não se faz definitivamente constituído e não pode ser cobrado. Impõe-se, assim, o afastamento da prescrição, porque não transcorrido o prazo quinquenal previsto no Decreto n. 20.910/1932”. Não há contradição ou obscuridade no que se refere à análise da prejudicial de prescrição.
5. Não há falar em omissão no acórdão embargo no que diz respeito à delimitação temporal da percepção indevida de gratificação pela servidora pública. Esta Turma Cível foi clara ao assentar que, “muito embora o Distrito Federal alegue que a servidora pública ré teria percebido indevidamente a Gratificação por Regime de Tempo Integral e Dedicação Exclusiva ao Magistério Público (TIDEM) no período de 1o/1/1994 a 28/2/2013, é incontroverso nos autos que o período cobrado pelo ente político distrital a título de ressarcimento se restringe ao interregno compreendido entre 1/1/2001 e 1/7/2007, conforme planilha de ID 67650484 (p. 171), o que totaliza o valor de R$114.880,53 (cento e catorze mil oitocentos e oitenta reais e cinquenta e três centavos)”.
6. O órgão jurisdicional não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses e normas apresentadas pela parte, mas apenas aquelas capazes de infirmar a sua conclusão, o que foi devidamente observado.
7. A pretensão de reexame de questões já analisadas no acórdão recorrido, sem que esteja presente o vício da contradição, não se coaduna com a finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.